Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714331-17.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA REGINA CHAVES FONSECA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por MARIA REGINA CHAVES FONSECA em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB objetivando a anulação da inclusão de imóvel público em licitação para alienação. Diante do interesse público na matéria, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024 15:02:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador